Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-95.2012.8.11.0059
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001838-95.2012.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.794.600/0004-00 (AGRAVANTE), MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), American Express do Brasil e Cia (AGRAVANTE), Visa do Brasil (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da Lei 6.830/80. Aplicação de jurisprudência repetitiva. Não localização de bens ou devedor. Prazo quinquenal escoado. Extinção do processo mantida.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal, para fins de afastar a extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente é regida pelo art. 40 da Lei 6.830/80 e pelo art. 174 do CTN, iniciando-se automaticamente após 1 (um) ano da suspensão do processo pela ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme o Tema 567 do STJ (REsp 1.340.553/RS).

4. Inexistindo atos concretos e eficazes do exequente para impulsionar o feito dentro do prazo quinquenal, consuma-se a prescrição intercorrente.

5. No caso, o último marco interruptivo ocorreu em 22/08/2014, data em que tomou ciência da juntada de AR da carta citação positiva e o não pagamento do devedor, oportunidade que requereu penhora online, que restou infrutífera. A partir de então, iniciou-se a suspensão processual, seguida do prazo prescricional, encerrado em 22/08/2020. A sentença foi proferida em 18/07/2024, quando já consumada a prescrição.

6. A inércia da Fazenda Pública foi determinante para a paralisação do processo, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ, que protege apenas situações em que o atraso decorre exclusivamente de falhas do Poder Judiciário.

7. A pretensão de interrupção do prazo pela mera repetição de diligências infrutíferas não encontra amparo na jurisprudência, que exige eficácia concreta dos atos praticados para interromper a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional intercorrente, regido pelo art. 40 da Lei 6.830/80, inicia-se automaticamente após 1 (um) ano de suspensão processual, sendo interrompido apenas por atos concretos e eficazes que impliquem a localização de bens ou devedor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 567; Súmula 314/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação aviado pelo agravante e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 0001838-95.2012.8.11.0059 movida contra
ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL,
reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo.

Em suas razões recursais, combate quanto a não ocorrência do instituto da prescrição, citando marcos interruptivos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conforme se verifica, extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 11/07/2012, ação de execução fiscal em desfavor do apelado, objetivando a cobrança da dívida inscrita na CDA nº 20127433, no valor de R$ 134.355,92 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

A inicial foi recebida em 02/08/2012, determinando
a citação via oficial de justiça, restando infrutífera em 10/09/2012.

Em 12/06/2013, o exequente requer citação via correspondência/AR, indicando novo endereço, PORÉM, juntou posteriormente a citação frutífera, que se deu em 02/04/2013, com a penhora frutífera em 29/04/2013.

Pelo exequente, em 22/08/2014, requer penhora on line, que após deferido, restou infrutífero.

Recusa sobre o bem penhorado, e, requer a constrição de eventuais veículos em nome do executado, em 26/02/2016, restando indeferido o pleito.

Requer expedição de ofício à Receita Federal em busca de bens em nome do executado em 19/03/2017, que deferidas, e, cumpridas, as buscas foram inexitosas.

Em 16/08/2018, pugna por mais pesquisas, dessa vez junto às empresas administradoras de cartões de crédito, que também restaram inexitosas.

Requer nova tentativa de penhora on line em 01/05/2021, bem como a citação do sócio executado.

Pelo Juízo, em 15/03/2022, fora determinado a intimação do exequente para se manifestar quanto a ocorrência de prescrição.

Manifestação do exequente em 02/06/2022.

Por fim, pelo Juízo a quo, em sentença proferida em 18/07/2024, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do
Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, a primeira manifestação da Fazenda Pública, quanto a não localização do devedor, ocorreu em 12/06/2013, em que pugnou por nova citação, que restou frutífera a providência, inclusive com penhora, e, se considerarmos a data de juntada a
posteriori
, a primeira manifestação, após juntada de citação e não pagamento pelo devedor foi em
22/08/2014, quando requereu penhora on line, que após deferido, restou infrutífero, sendo portanto, último marco interruptivo.

Assim, passou a fluir o prazo da
suspensão processual de 01 (um) ano que encerrou em 22/08/2015, passando a fluir o prazo prescricional, que se encerrou em 22/08/2020,
e tendo a sentença sido prolatada no dia 18/07/2024.

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Ademais, insta consignar que, em que pese a demora do Judiciário em alguns atos, a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, deixando o processo paralisado sem o devido impulsionamento, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Friso ainda, que, embora o agravante tenha citado datas de ciência de penhoras infrutíferas, estas não possuem o condão de interromper o prazo prescricional, só as seriam, se caso fossem frutíferas, e, ainda assim retroagiriam a data de seu peticionamento.

Assim, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024